Tribunal: TJES
Processo: 5006209-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006209-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JOEL DAVID ANTUNES FERREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006209-05.2023.8.08.0030
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Recorridos: JOEL DAVID ANTUNES FERREIRA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VOO INTERNACIONAL.
ALEGA O REQUERENTE QUE APÓS A CHEGADA NA CIDADE DE VITÓRIA-ES, SUAS BAGAGENS (02 MALAS) NÃO FORAM ENTREGUES, E APÓS RECLAMAÇÃO RECEBEU A INFORMAÇÃO QUE RECEBERIA EM SUA RESIDÊNCIA EM LINHARES-ES (ETICKET 0452191942288 E PROTOCOLO 47949209). INICIOU O PROCEDIMENTO VISANDO A RECUPERAÇÃO DA BAGAGEM, IDENTIFICADO COMO VIXLA15228, TENDO PREENCHIDO UM FORMULÁRIO “BAGGAGE INVENTORY & CLAIM FORM”, RELACIONANDO OS ITENS (QUE LEMBROU) CONTIDOS DENTRO NAS BAGAGENS QUE FORAM EXTRAVIADAS. APÓS O DEVIDO QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO SUPORTE NO CASO DE EXTRAVIO DAS BAGAGENS, A REQUERIDA INFORMOU QUE HAVIA UM VOUCHER EMERGENCIAL DE R$75,00, PARA COMPRAS DE ITENS NECESSÁRIOS E QUE SOMENTE SERIA COMPENSADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. SOMENTE APÓS 10 DIAS AS BAGAGENS FORAM LOCALIZADAS E ENTREGUES AO AUTOR, OPORTUNIDADE EM QUE SE EVIDENCIOU QUE FORAM VIOLADAS E OS BENS FURTADOS, FALTANDO INÚMEROS ITENS DE ALTO VALOR (EM LIBRAS TOTALIZOU O VALOR DE 6.415,00 E EM REAIS, R$35.380,25, APROXIMADAMENTE), ALÉM DOS QUEIJOS PORTUGUESES E PRESUNTO IBÉRICO ESPANHOL QUE ESTAVAM ACONDICIONADOS EM UMA BOLSA TÉRMICA, DENTRO DA MALA, NO VALOR APROXIMADO DE 160 LIBRAS (R$ 888,00). PLEITEIA O RESSARCIMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR A IMPORT NCIA DE R$6.620,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, BEM COMO, A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM QUE PESE OS ITENS ADQUIRIDOS SEREM CONSIDERADOS ARTIGOS DE LUXO, NÃO HÁ RAZÃO PARA ELIDIR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, CONSIDERANDO-SE A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À FORNECEDORA, SEM EVIDÊNCIAS DE FATORES EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL, DEVENDO A MESMA SUPORTAR OBJETIVAMENTE A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DE QUE SE LAMENTA A PARTE AUTORA. ADEMAIS, VÊ-SE QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO LIMITOU O VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE NA CONVENÇÃO DE MONTREAL, LOGO, NÃO SE CONSIDERAM OS VALORES EXORBITANTES. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PROPORCIONAL, ANTE AS CIRCUNST NCIAS DO CASO.
RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)